Tribunal: TJDFT
Processo: 0708041-60.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DIREITO SUBJETIVO DO CONDENADO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. 1. Reexame necessário referente à sentença que concedeu reabilitação criminal com fundamento no art. 94 do Código Penal. A execução da pena foi declarada extinta em 04/02/2013, com trânsito em julgado em 18/03/2013. O postulante demonstrou cumprimento dos requisitos legais para a reabilitação, incluindo decurso do prazo de dois anos, ausência de envolvimento em infrações penais posteriores, comprovação de atividade laboral lícita, bom comportamento público e privado, e residência fixa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. 2. A questão em discussão consiste em determinar se foram atendidos os requisitos legais previstos nos artigos 94 do Código Penal e 744 do Código de Processo Penal para a concessão da reabilitação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. 3. A reabilitação constitui medida de política criminal que visa implementar, de forma efetiva, a ressocialização do condenado diante da sociedade, declarando a extinção da pena.
4. 4. A reabilitação, uma vez atendidos os requisitos legais, torna-se direito subjetivo do apenado, sendo considerada forma de promover maior ressocialização mediante concessão de sigilo aos registros criminais.
5. 5. O postulante satisfaz o requisito temporal, tendo decorrido mais de dois anos da extinção da pena, que ocorreu em 04/02/2013 com trânsito em julgado em 18/03/2013.
6. 6. O requerente comprova ausência de envolvimento em infrações penais após a condenação ou extinção da pena, conforme atesta sua folha de antecedentes penais.
7. 7. O postulante demonstra atuação laboral lícita, bom comportamento público e privado, sem qualquer fato que desabone sua conduta, além de apresentar comprovante de residência fixa.
8. 8. Na situação dos autos, não se aplica o requisito de ressarcimento do dano.

IV. DISPOSITIVO

9. 9. Remessa necessária não provida.

Dispositivos relevantes citados: Art. 93, 94 e 95 do Código Penal; Art. 744 do Código de Processo Penal; Art. 202 da Lei de Execução Penal; Art. 746 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1722576, 07125683220238070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 7/7/2023.